Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705048-05.2020.8.07.0008 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: CHARLES FERREIRA DE MESQUITA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA. (ID 36830831), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 286 e 880, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 765.567 e ARE 945.271). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a referida determinação, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. Isso porque, o órgão colegiado proferiu acórdão reconhecendo o dever de indenizar por parte da recorrente em relação aos danos materiais sofridos pelo recorrido, oriundos do furto do seu veículo, afastando, por outro lado, a condenação em danos morais, em virtude da não comprovação dos seus requisitos autorizadores. Verifica-se, assim, que a demanda não se relaciona com a “responsabilidade civil de banco por danos decorrentes de indevida utilização de cartão de crédito” (Tema 286), e nem com a “indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual” (Tema 880), já repelida pela turma julgadora e não abordada no inconformismo da recorrente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031